Tribunal: TJDFT
Processo: 0703984-49.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703984-49.2023.8.07.0009 RECORRENTE: ALEXANDRO FERREIRA CAMPOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. NULIDADE DAS PROVAS POR ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM POLICIAL. AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA PARA A REVISTA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INDEVIDA PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. ELEMENTO SUBJETIVO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. REGIME PRISIONAL ESCORREITO. 1. Consoante art. 244 do CPP, a busca pessoal – e a veicular, pois equiparadas – independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 2. De acordo com o STF “a Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional (...) reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública” (RHC 229.514 AGR/PE). 3. Tratando-se de abordagem de veículo conduzido pelo acusado, com características semelhantes a automóvel constante em ocorrência policial por furto/roubo, ainda que motivado por denúncia anônima, é justa a subsequente busca (pessoal e veicular). Preliminar de nulidade rejeitada. 4. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, CP) por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de absolvição. 5. Consoante entendimento consolidado nesta Corte de Justiça, em sede de delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. 6. Inviável a desclassificação da receptação própria para sua modalidade culposa quando as circunstâncias envolvendo a apreensão dos bens denotam que o agente possuía clara ciência da origem criminosa dos objetos – e não produzida prova capaz de lançar dúvida sobre a existência do dolo exigido pelo tipo penal. 7. Tratando-se de acusado condenado a pena inferior a 4 anos, mas com maus antecedentes e reincidente específico, cabível a adoção do regime fechado. Entretanto, à míngua do recurso da acusação deve ser preservado o semiaberto. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 244 do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade da abordagem policial realizada, uma vez que denúncia anônima não justifica busca pessoal e veicular, estando ausentes elementos concretos aptos a justificá-la; b) artigo 386, inciso III, do CPP, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de receptação, ante a atipicidade da conduta, pois não sabia que o veículo que estava sob sua posse era proveniente de crime; c) artigo 180, § 3o, do Código Penal, pugnando pela desclassificação do delito, com base no princípio da eventualidade, considerando que não existe prova sobre a ciência inequívoca do apelante de que o veículo era produto de crime; d) artigo 44, §3o, do CP, defendendo seja alterado o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 244 e 386, inciso III, ambos do CPP, e 180, §3o, do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório por insuficiência probatória, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 5/3/2024). Ademais, “Para se concluir pela absolvição do réu ou pela desclassificação do delito seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.451.897/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 30/4/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 44, §3o, do CP. Isso porque, o acórdão impugnado, ao concluir que “Quanto ao regime prisional, considerando a pena fixada, os maus antecedentes criminais e a reincidência específica em crime de receptação, seria adequado o regime fechado. Entretanto, não havendo recurso da acusação quanto ao ponto, deve ser preservado o semiaberto” (ID 56915792), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E DA REINCIDÊNCIA DO RÉU. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, em que pesem as alegações da defesa, embora a pena do paciente tenha sido fixada em 1 ano e 2 meses de reclusão, o regime semiaberto foi fixado em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e da reincidência do réu, o que, igualmente, impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o que está em consonância com o entendimento desta Corte Superior. 2. Dessa forma, não se verifica a existência de constrangimento ilegal que possibilite a alteração do julgado. 3. Agravo regimental des provido. (AgRg no HC n. 814.038/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO. LEGALIDADE. REVISÃO DA CONDENAÇÃO E PRISÃO DOMICILIAR. NÃO IMPUGNADOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS N. 283 E 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão, nesta instância extraordinária, apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não ocorre no presente caso. 2. Com efeito, não se revela desproporcional o incremento da pena-base, do crime de receptação qualificada, em 2 meses e 3 dias acima do mínimo legal, que é de 3 anos de reclusão, uma vez que foram adequadamente apontados os maus antecedentes do réu. 3. A análise desfavorável das circunstâncias judiciais, aliada à reincidência do agente, justifica a fixação do regime semiaberto, ainda que a pena imposta ao agravante seja inferior a 4 anos de reclusão, conforme o disposto nos arts. 33, § 3o, c/c o art. 59, ambos do CP. 4. Em relação aos pedidos de absolvição ou concessão da prisão domiciliar, verifico que não foram impugnados os fundamentos da decisão ora agravada, razão porque permanecem incólumes. Aplicação, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.977.207/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025